Tribunal: TJSP
Processo: 2183585-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar que a agravante se abstenha de promover restrição cadastral ao nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada em R$ 10.000,00. Hipótese em que ajustaram as partes a prorrogação do vencimento das parcelas convencionadas no mútuo,

Ementa:
TUTELA DE URGENCIA. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. Tutela de urgência deferida para determinar que a agravante se abstenha de promover restrição cadastral ao nome da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada em R$ 10.000,00. Hipótese em que ajustaram as partes a prorrogação do vencimento das parcelas convencionadas no mútuo, tendo a instituição financeira reconhecido o equívoco na restrição cadastral em exame na causa. Consideração de que estão reunidos os requisitos consubstanciados na plausibilidade do direito e no fundado perigo de dano, inexistente o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado na espécie. Concessão da tutela de urgência mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.